Tribunal: TJBA
Processo: 8004104-41.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004104-41.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAMIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIANE NASCIMENTO BOMFIM, GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, DIANE NASCIMENTO BOMFIM, GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “1- DECLARAR a nulidade das dívidas em nome de ANTÔNIO CERQUEIRA DOS SANTOS; 2- CONDENAR o réu à obrigação de CANCELAR a conta corrente n.º 856556-2; 3- CONDENAR o réu à obrigação de CESSAR as cobranças ao telefone celular e e-mail da autora, ainda que seja através de sua assessoria jurídica ou de empresa terceirizada de cobrança, sob pena de multa de R$ 250,00 por cada mensagem recebida; 4- JULGAR improcedente o pedido de indenização por dano moral.”. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Mérito. O banco não comprovou a existência de contrato válido que justificasse as cobranças, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. As cobranças indevidas e reiteradas, realizadas por meio de ligações e mensagens em horários impróprios, direcionadas à filha mesmo após o falecimento do suposto devedor, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A tentativa infrutífera de solucionar o problema administrativamente caracteriza o desvio produtivo do consumidor, conforme Súmula nº 30 da Turma de Uniformização de Jurisprudências das Turmas Recursais do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição econômica das partes e a extensão do dano. Honorários advocatícios mantidos em 20% sobre o valor da causa. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004104-41.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados MARIA DAMIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso do BANCO BRADESCO SA, e dar provimento ao recurso de MARIA DAMIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, nos termos do voto do Relator.